Tribunal: CARF
Processo: 18470.731031/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731031/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.695 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
M & D CONSERTOS E REF DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, e a partir das orientações constantes na Solução de
Consulta Interna COSIT n. 3/2013, as informações prestadas na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida
quanto aos eventos nela informados.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. ENVIO MENSAL.
OBRIGATORIEDADE.
Conforme exigência prevista no artigo 32, IV, da Lei n. 8.212/91 c/c o artigo
225, IV, do Regulamento da Previdência Social (Dec. n. 3.048/99), as
empresas devem apresentar GFIP mensalmente, declarando todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Previdência Social, sendo seu atraso sancionado com a multa disposta no artigo
32-A da Lei n. 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731031/2015-20
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731031/2015-20

Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco Nogueira
Guarita.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 01/2010, 03 a 07/2010,
11/2010 e 12/2010 fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa
prescrita no artigo 32-A, § 3o, II, da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009,
a qual restou fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (fls. 10).
A empresa foi devidamente notificada da autuação em 10.12.2015 via edital
eletrônico n. 1848246 (fls. 12) e apresentou, tempestivamente em 09.12.2015, Impugnação de fls.
2, sustentando, pois, as seguintes alegações:
- Que a empresa estranha a autuação, diante da entrega das GFIPs, do
recolhimento da contribuição previdenciária e da obtenção da CND,
tendo sido historicamente cumpridora das suas obrigações fiscais e
previdenciárias, inclusive participa de licitações com empresas e órgãos
públicos; e
- Que desde julho de 2014 a empresa deixou de entregar as GFIPs devido
à aposentadoria dos seus sócios.
Com base em tais alegações, a ora recorrente requereu o arquivamento do auto de
infração.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 15/18, a 8a Turma da DRJ de Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Conforme relatado, o contribuinte foi autuado por ter deixado de apresentar GFIP no
prazo legal, tendo sido aplicada a multa prevista na legislação de regência para o
descumprimento da referida obrigação acessória.
Irresignado, o autuado apresentou defesa. Contudo, como se verá, suas alegações não
podem prosperar.
Considerando a inexistência de eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade
da autuação ou invalidá-la, tem-se que, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma
declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito à matéria de fato.
O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a entrega
da declaração não se deu com atraso ou que não estava obrigado a entregar tal
declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (CTN, artigo 142, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso na entrega ou a falta da declaração, a autoridade fiscal não só está autorizada
como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente.
E, de acordo como o disposto na Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341, de 12/7/2011,
artigo 7o, inciso V, é dever do julgador “observar o disposto no inciso III do artigo 116
da Lei no 8.112/1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos”.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731031/2015-20

Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicar a legislação,
sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de outros aspectos de sua
validade.
Nesse ponto, ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda que existam
situações que pudessem justificar o atraso na entrega da declaração para o CNPJ, ou
mesmo no caso de erro no envio, tem-se que não haveria como afastar a aplicação da
multa por descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista.
E, em que pesem os argumentos do impugnante, também não há como acatar o pedido
de exclusão da multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Quanto à alegação de que houve recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas, não sendo cabível a aplicação da penalidade, cumpre destacar que o envio da
GFIP constitui obrigação distinta do recolhimento de contribuições à Previdência Social
por meio de documento de arrecadação – GPS.
Embora o sistema informatizado SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) emita GPS, tais guias também podem ser emitidas
independentemente do envio das GFIP.
Portanto, não há como acatar o argumento de que o recolhimento de contribuições
previdenciárias por meio de GPS seria suficiente para comprovar o envio de GFIP no
prazo ou de que em razão do cumprimento da obrigação principal (recolhimento do
tributo devido) o contribuinte não estaria sujeito à aplicação de multa por
descumprimento da obrigação acessória (de enviar GFIP no prazo).
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
exigido por meio do auto de infração de que trata o presente processo.
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 17.10.2019,
conforme fls. 29, a empresa apresentou Recurso Voluntário 25/26, protocolado em 30/10/2019,
suscitando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram encaminhados para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o presente recurso seja
apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
- Que foi autuada indevidamente, pois o atraso na entrega das
declarações jamais dificultou seu processamento, já que nunca possuiu
empregado registrado;
- Que somente efetuou a entrega das declarações por exigência da
Previdência Social diante da solicitação de aposentadoria dos seus sócios,
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731031/2015-20

sendo que apenas constava no sistema previdenciário o recolhimento das
guias, sem indicação do beneficiário;
- Que as contribuições previdenciárias recolhidas a partir da entrega das
GFIPs foram quitadas em parcelamento; e
- Que entende injustificável ser punida por atraso de poucos dias na
entrega das declarações, sendo que nunca empregou e sempre foi pontual
com suas obrigações tributárias.
Com base em tais alegações, a recorrente requer o acolhimento do presente
recurso, para que sejam cancelados a exigência fiscal e o lançamento efetuado.
Inicialmente, observo que as razões aduzidas pela recorrente tratam, na prática, de
um só tema: a apresentação tempestiva da GFIP. E sobre este tema passo a discorrer.
Com referência ao inciso IV do artigo 32 da Lei n. 8.212/91, o artigo 32-A impõe
penalidade pecuniária aos contribuintes que deixam de apresentar a GFIP no prazo legal,
conforme adiante:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV
do caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta
Lei.

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731031/2015-20

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).”
Conforme dispõe o § 1o do artigo 225 do Decreto n. 3.048/99 - Regulamento da
Previdência Social - RPS), as informações prestadas em GFIP constituem-se em um termo de
confissão de dívida. Confira-se:
“Decreto n. 3.048/99
Art. 225. (...)
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.”
Neste mesmo sentido orienta a Solução de Consulta Interna COSIT n. 3/2013, in
verbis:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Constitui a GFIP, a exemplo da DCTF, instrumento de confissão de dívida, podendo-se
proceder à imediata inscrição do débito nela confessado em Dívida Ativa da União, em
caso de não pagamento no prazo estipulado na legislação. (...)”
Em que pesem os argumentos da recorrente, em especial a alegação de que não é
cabível a aplicação da penalidade em razão do recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas, cumpre destacar que o envio da GFIP constitui obrigação distinta do recolhimento de
contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação (GPS).
Portanto, não há como acatar o argumento de que o recolhimento de contribuições
previdenciárias por meio de GPS seria suficiente para comprovar o envio de GFIP no prazo ou
de que em razão do cumprimento da obrigação principal (recolhimento do tributo devido) o
contribuinte estaria dispensado da aplicação de multa por descumprimento da obrigação
acessória (de enviar GFIP no prazo).
Neste contexto, por mais que não tenha a recorrente agido com má-fé, este
julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto legal, deve limitar-se a aplicar a
legislação, nos termos do inciso III do artigo 116 da Lei n. 8.112/90, in verbis:
“Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;”
Por esta razão, não há como afastar a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória legalmente prevista.

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731031/2015-20

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital